Tribunal: TJMT
Processo: 1021993-78.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021993-78.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO QUEEN ELIZABETH - CNPJ: 26.802.280/0001-45 (APELADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (EMBARGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO QUEEN ELIZABETH - CNPJ: 26.802.280/0001-45 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DO CONDOMINIO EDIFICIO QUEEN ELIZABETH E REJEITOU OS DE LUCIANE REGINA MARTINS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. OMISSÃO. EMBARGOS DO RÉU PARCIALMENTE ACOLHIDOS E REJEITADOS OS EMBARGOS DA AUTORA.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO QUEEN ELIZABETH e por LUCIANE REGINE MARTINS contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pela 2a. Embargante, no âmbito de ação de arbitramento de aluguéis.

II. Questão em discussão

2.

A questão central consiste em esclarecer a omissão apontada pela parte embargante, no tocante à análise de questões preliminares não apreciadas na decisão anterior, bem como a situação do registro imobiliário como condição para o arbitramento de aluguéis.

III. Razões de decidir

3.

Presta-se esclarecimento para determinar que, com o retorno dos autos, deverá ser dado prosseguimento ao feito, com a devida apreciação de outras questões preliminares.

4.

A exigência do registro imobiliário é condição essencial para o reconhecimento da propriedade e legitimidade para o arbitramento de aluguéis, conforme jurisprudência consolidada.

5.

Não há que se falar em reanálise das matérias já decididas, sendo os embargos de declaração instrumento próprio para sanar omissões, contradições ou obscuridades, não para rediscutir o mérito.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: "O prosseguimento do feito deverá considerar a apreciação das questões preliminares não analisadas na sentença, e o registro imobiliário é condição imprescindível para o reconhecimento da propriedade e arbitramento de aluguéis."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO QUEEN ELIZABETH
e por
LUCIANE REGINE MARTINS
que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pela 2a. Embargante.

O 1a Embargante, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO QUEEN ELIZABETH,
defende que o acordão é omisso e obscuro, ao argumento de que a pretensão indenizatória é limitada a alugues relativos aos 36 meses anteriores a propositura da ação.

Além disso, explica que existem outras questões preliminares e que “Quando a juíza singular julgou o feito e acatou a preliminar de ilegitimidade ativa da embargada para propor a ação, deixou de apreciar as demais matérias, por evidente”.

Requer seja esclarecido os vícios apontado para que, com a anulação da sentença sejam apreciadas as demais questões preliminares “ou até mesmo se esta Egrégia Corte entende pela apreciação das matérias de ordem pública e/ou o mérito da ação, conferindo-se efeitos modificativos ao acórdão, em qualquer hipótese com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, como prevê o art. 85, § 11, do CPC. Desde logo, para efeito de prequestionamento, declinam-se os seguintes dispositivos legais: art. 489, § 1o, IV, art. 1.022, I e II, parágrafo único, II, do CPC, arts. 17, 18, 485, VI, § 3o, do CPC, art. 1.228 do Código Civil.

Sem contrarrazões.

A 2a Embargante, defende que o acordão é omisso quanto a adjudicação em 06/06/2.014 e o efetivo registro em 06/02/2.024.

Assevera que a adjudicação confere ao adjudicatário direitos reais sobre o imóvel, conferindo-lhe posse e uso desde a decisão judicial, ainda que o registro seja necessário para efeitos de publicidade e eficácia perante a terceiros.

Alega contradição nos seguintes termos: “O acórdão fundamentou que a ausência do registro inviabilizaria o reconhecimento da legitimidade da Embargante para o arbitramento de aluguéis. Contudo, reconheceu a possibilidade de posse e uso do bem desde a adjudicação. Essa análise conflita com o art. 493 do CPC, ao desconsiderar que a indisponibilidade judicial e outras adversidades impediram o registro antes de 2024.”.

Aduz que o acordão não esclareceu quem seria o titular da posse e dos encargos do imóvel.

Colaciona trechos de jurisprudências.

Ao final requerrm sejam sanados os vícios. Prequestionam a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO QUEEN ELIZABETH
e por
LUCIANE REGINE MARTINS,
contra acordão sob minha relatoria que, por maioria proveu o recurso.

A ementa é a seguinte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PROPRIEDADE DE IMÓVEL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que acolheu preliminar de carência de ação e extinguiu processo de arbitramento de aluguel, sob o fundamento de ausência de registro de título representativo de propriedade no cartório competente, exigindo-se a averbação imobiliária para conferência de legitimidade.

II. Questão em discussão

2. O recurso analisa a exigência do registro do título aquisitivo no Cartório de Registro de Imóveis para reconhecer a propriedade e, assim, viabilizar o arbitramento de aluguel em favor do titular do direito real sobre o imóvel.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil, a propriedade de bem imóvel é transferida apenas com o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis.

4. A ausência de averbação inviabiliza o reconhecimento da propriedade perfeita e acabada, afetando a legitimidade para o arbitramento de aluguéis até a conclusão do referido registro.

5. Reconhecido o fato novo do registro imobiliário realizado em 17/06/2024, restou comprovada a propriedade da apelante a partir dessa data, legitimando o pedido de arbitramento de aluguéis desde então.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Reformada parcialmente a sentença para reconhecer a legitimidade da apelante ao arbitramento de aluguéis a partir de 17/06/2024.

Tese de julgamento: "A legitimidade para o arbitramento de aluguéis sobre imóvel adjudicado depende da averbação do título no Cartório de Registro de Imóveis, sendo reconhecida a propriedade perfeita e acabada apenas com a conclusão deste ato."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.227 e 1.245; Código de Processo Civil, art. 493.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.238.502/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.05.2013; TJ-MT, Apelação Cível 1005342-25.2019.8.11.0002, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 06.07.2022.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).”

Quanto ao recurso do Condomínio, a autora pleiteou na inicial arbitramento de aluguéis pelo uso da sua fração do imóvel, bem como que fosse fixado a data da expedição da carta de adjudicação para tanto; portanto, os pedidos englobam também os aluguéis vencidos no curso do processo.

Ocorre que havendo outras questões preliminares a serem enfrentadas, com retorno dos autos, deve o juízo da causa apreciá-los e dar o devido prosseguimento no feito.

No que tange ao recurso da autora, não comporta acolhimento.

Isso porque, o entendimento adotado está amparado também em jurisprudência no sentido de que o registro é condição essencial para que tenha a propriedade plena do imóvel, e, por conseguinte, o direito de exigir o arbitramento de aluguéis.

Ocorre que questões envolvendo seu direito por eventual posse e quem deve pagar tributos não é objeto da inicial.

Todavia, embora a ação não verse sobre a posse, apenas a título exaustivo, calha anotar que a adjudicação confere o direito de posse sobre o imóvel, contudo, se o bem estiver ocupado, deve haver pedido de imissão na posse judicialmente, para garantir que a posse seja efetivamente transferida, o que não verifiquei no caso.

Como é sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Também é sabido que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a sua decisão.

Deixo, por ora, de aplicar multa, tendo em vista não identificar o caráter protelatório dos Embargos e nem que a parte tenha extrapolado o direito de recorrer, contudo, fica advertido o Embargante quanto à possibilidade de aplicação.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE O RECURSO
interposto por CONDOMINIO EDIFICIO QUEEN ELIZABETH, apenas para esclarecer que, com retorno dos autos deverá haver o prosseguimento do feito, com análise de questões preliminares, não analisadas na sentença reformada. Quanto ao recurso de LUCIANE REGINA MARTINS,
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025